Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO. SÚMULA 269 STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 de dias de prisão simples e 12 dias multa, com regime semiaberto para cumprimento de pena. Sustenta, em síntese, que a busca pessoal foi irregular e que a conduta é atípica, pugnando pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a alteração do regime de cumprimento de pena, pois entende que somente a agravante da reincidência não justifica a fixação de regime mais gravoso.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 54339419). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54874290).
III. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
IV. Na forma do §2o do art. 240 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas do §1o do mesmo dispositivo. No caso, a fundada suspeita para a busca pessoal ocorreu de fato e de forma objetiva, na medida em que o réu se portava de forma suspeita e o local da abordagem é de alta frequência de prática criminosa. Portanto, na hipótese, a busca pessoal foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas.
V. Quanto à tese de atipicidade, ressalta-se que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca. Nesse aspecto, o elemento normativo do tipo, a saber, sem licença da autoridade, não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. Ademais, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), sendo, portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19 do DL 3688/41.
VI. No caso em análise, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial, Termo de Apreensão e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 26 de março de 2022, foi flagrado na posse de uma faca no momento de abordagem policial. Vale ressaltar que, quanto à confissão extrajudicial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou.
VII. Em arremate, a fixação do regime semiaberto é adequada, diante da reincidência, nos termos da súmula 269 do STJ.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.